Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POR PARTICULARES. POSSE. COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, se verificada a ausência de qualquer prejuízo aos interesses da parte suscitante. Inteligência do art. 283 do CPC/2015.
2. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. No caso, a prova documental e verificação do imóvel realizada por Oficial de Justiça demonstram a melhor posse pela autora, sendo devida a concessão da manutenção possessória (CPC/2015 560).
3. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.